Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-17.2019.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001921-17.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERORIDIO ELIAS DA SILVA - CPF: 304.638.401-78 (VÍTIMA), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALISON ELIAS DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, CO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva. Somente haverá possibilidade de dispensa do laudo pericial nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização (art. 167, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001921-17.2019.8.11.0011

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walison Elias da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos do processo nº 0001921-17.2019.8.11.0011, cujos termos o absolveram da prática delitiva constante no art. 147 do Código Penal e o condenaram como incurso nas penas do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (ID 108640524).

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois, no dia 06/03/2019, por volta das 10h20, na rua Amadeus Teles Tamandaré, nº 301, no bairro Jardim São Paulo, na cidade e Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, teria ameaçado seu genitor
Geronídio Elias da Silva
, de causar-lhe mal injusto e grave, motivo pelo qual teria incorrido na prática delitiva constante no art. 147 do Código Penal.

O órgão acusador acrescentou, ainda, à inicial, que na mesma data e horário, o apelante, teria destruído, inutilizado e deteriorado coisa alheia, consistente em 01 (uma) tornozeleira
Spacecom
, com numeração 0318110824, patrimônio do Estado de Mato Grosso, conforme documentado Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, termo de apreensão de fl. 10-IP e fotografias à fl. 11.

De acordo com a inicial, “
apurou-se que o denunciado Walison saiu recentemente da cadeia pública desta urbe, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica. Todavia, o imputado, sem motivos plausíveis, retirou o referido aparelho de monitoramento, deteriorando o dispositivo, conforme fotos à fl. 11-IP
”.

A inicial fundamentou-se nos termos do Inquérito Policial nº 75/2019/DP Mirassol D ́Oeste/MT (N.U: 77.4.2019.12498), notadamente no boletim de ocorrência nº 2019.69376 (ID 108640450 – pp. 13/15), nas declarações de Geronídio Elias da Silva (ID 108640450 – pp. 17/18), de Walison Elias da Silva (ID 108640450 – p. 21 e pp. 41/43), nas imagens da tornozeleira eletrônica nº 0318110824 danificada (ID 108640450 – p. 29) e no relatório policial nº 92/2019 (ID 108640450 – pp. 149/153).

A denúncia foi recebida em 24/09/2019 (ID 108640450 – pp. 165/166) e o apelante apresentou resposta à acusação (ID 108640450 – pp. 173/174). Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas Geronildo Elias da Silva, Bruno da Costa Soares, Lenilson Ângelo Magalhães e ao interrogatório do apelante Walison Elias da Silva. Na oportunidade, ocorrida em 04/11/2021, as partes apresentaram suas alegações finais e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 108640524).

Em suas razões, o apelante Walison Elias da Silva pugnou (
a
) pelo reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de dano em razão da ausência de exame pericial, sublinhando que a utilização de outros meios probatórios está condicionada ao desaparecimento dos vestígios da infração penal, (
b
) por sua absolvição em razão da não comprovação do dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público, (c) alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora declinada no art. 163, III, do Código Penal, pois não teria comprovação de que pertenceria ao Estado de Mato Grosso (ID 108640536).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 108640538).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (ID 116319961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante pugnou pelo reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de dano em razão da ausência de exame pericial, sublinhando que a utilização de outros meios probatórios está condicionada ao desaparecimento dos vestígios da infração penal.

Alega que, “
não obstante haver, nos autos, outros elementos aptos a demonstrar o dano no objeto indicado na denúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela não incidência da qualificadora, sob pena de violação ao art. 158 do Código de Processo Penal
”.

Acrescentou que, “
Em outras palavras, o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existente nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Todavia, como se vê, a utilização de outros elementos probatórios está condicionada ao desaparecimento dos vestígios da infração penal. No caso, não houve o desaparecimento dos vestígios, tanto que o equipamento foi localizado e fotografado. Dessa forma, por deficiência do aparelho estatal não foi realizado o exame pericial por corpo técnico, de modo que essa irregularidade não pode prejudicar os acusados
.”

Portanto, a primeira tese defensiva não discute a autoria delitiva, mas sim se os elementos colacionados ao feito são capazes, se constatada a inobservância do art. 158 do Código de Processo Penal, de comprovarem a materialidade delitiva.

De sua parte, as contrarrazões almejam a manutenção da sentença, anotando que “
O delito encontra-se comprovado nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 54197524 – Pág. 13/15), Termo de Representação Criminal (ID 54197524 – Pág. 19), Termo de Apreensão (ID 54197524 – Pág. 27), Registro Fotográfico da Tornozeleira Eletrônica com a Cinta Rompida (ID 54197524 – Pág. 29) e Relatório Policial (ID 54197524 – Pág. 149/153). De igual forma, a autoria é inconteste, mormente pelas provas orais colhidas nas fases inquisitiva e judicial, bem como o próprio acusado em sede judicial, o qual confirmou ter cortado a tornozeleira eletrônica
”.

Segundo o art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Neste sentido, na 1ª Câmara Criminal:
“
O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva (HC 274.431/SE, Quinta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014)
” (N.U 0001237-62.2015.8.11.0034, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
.

Em igual posição, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“
O artigo 158 do Código de Processo Penal determina a obrigatoriedade da realização de exame pericial direto ou indireto quando a infração deixar vestígios. Assim, sendo possível, mas não realizada perícia técnica direta que ateste a ocorrência do delito, a absolvição é medida que se impõe, ante a ausência da prova da materialidade
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.043333-6/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).

Por fim, apenas a título de ilustração, mencione-se a doutrina: “
Tratando-se de infração penal que deixa vestígios, faz-se necessária a realização de exame pericial para efeitos de constatação do crime de dano, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal
” (
GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 511).

No caso, como visto, não houve a realização de perícia na forma do art. 158 do Código de Processo Penal nem a apresentação de justificativa adequada para a sua não realização, entretanto esta formalidade, segundo a jurisprudência dominante é essencial à comprovação da materialidade delitiva.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e absolvo
Walison Elias da Silva
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022